Tribunal: TJDFT
Processo: 0734759-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC.
2. É prematuro o pleito liminar de concessão de tutela de urgência para que seja determinada a realização de reparos em obra sem a prévia instauração do contraditório e da ampla defesa para apurar a responsabilidade do réu.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.